Tribunal: TJDFT
Processo: 0742049-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
1. Não se conhece do pedido de revogação da gratuidade de justiça aduzido em contrarrazões, uma vez que a resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
2. Tendo sido a executada embargante intimada, por três vezes, para emendar a inicial a fim de adequar o valor da causa, deixando de cumprir a determinação judicial, correta a prolação de sentença de rejeição liminar dos embargos à execução.
3. Quando a ação é extinta sem julgamento de mérito e a parte embargada, intimada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
4. Recurso conhecido e improvido.